Tribunal: TJBA
Processo: 8011132-14.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8011132-14.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA CELESTE MOREIRA DA SILVA Advogados: EDDIE PARISH SILVA (OAB: BA 23.186-A) E CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT'ANA (OAB: BA 27.022-A) APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB: BA 27.022-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE LIDE PREDATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DA PRÁTICA DE ADVOCACIA TEMERÁRIA. REJEIÇÃO. PREAMBULAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. CONTRATO APRESENTADO. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO AUTORAL DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. MEDIDA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO. POSSÍVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS DA AVENÇA E DA APELANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8011132-14.2022.8.05.0039, em que figuram como litigantes as partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE LIDE PREDATÓRIA e AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, e ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.